Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724557-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO JUNIO CARVALHO DA CRUZ 07649023184 AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0708107-16.2020.8.07.0003, indeferiu tutela de urgência. O agravante pretende que seja declarada a sua ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença, com a extinção do feito em relação a si. Insurge-se contra a sucessão processual reconhecida na ação principal, ao argumento de que a empresa HELIO JUNIO CARVALHO DA CRUZ sequer foi citada durante a fase de conhecimento, bem como que não há nos autos provas da alegada sucessão. Requer a exclusão da empresa do pólo adverso da execução e a declaração de inexigibilidade do cheque que instrui a presente demanda, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Os autos foram distribuídos como mandado de segurança. Em razão do princípio da fungibilidade, foi recebido como agravo de instrumento. Com a entrada em vigor do CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assim, admito o processamento do recurso. Entendo que não estão demonstrados os requisitos necessários para a suspensão da decisão de origem. Da análise dos autos de origem verifica-se, “a priori”, que houve sucessão empresarial entre a segunda executada e a empresa HELIO JUNIO CARVALHO DA CRUZ, posto que esta última não apenas assumiu o estabelecimento da primeira, como deu continuidade à atividade que já era por aquela exercida, conforme atesta a certidão do Oficial de Justiça (i.d. 93296553). Acrescente-se que as empresas, representadas pelos executados, não obstante possuam quadros societários distintos, têm como sócios responsáveis mãe e filho. Também, o novo registro da empresa foi formalizado após a deflagração da fase executiva (i.d. 93296554), o que corrobora para a tese de defendida pela credora de que houve a sucessão. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 13:49:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator